Tribunal: TCU
Processo: 038.686/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12626/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.686/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benedita Joana dos Santos (XXX.545.365-XX); Cleonides Pereira Lopes (XXX.860.705-XX); Elva Isaura de Araujo (XXX.548.403-XX); Glória Immaculada dos Santos (XXX.533.617-XX); Idilva de Castro Félix (XXX.417.213-XX); Letícia da Silva Santos (XXX.177.525-XX); Maria Bertúlio de Camargo (XXX.744.841-XX); Maria de Lourdes Alves de Souza (XXX.050.257-XX); Maria de Moraes Silva (XXX.565.587-XX); Nair Maria da Fonseca Silva (XXX.288.646-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.